Tribunal: TJSP
Processo: 0074659-34.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0074659-34.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
RUFINO DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Roberto Rufino da Silva Júnior, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074659-34.2017.8.26.0050 -Voto no 40.415
2
Apelação Criminal no 0074659-34.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo Sexta Vara Criminal Central
MMa Juíza: Doutora Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Apelante: Roberto Rufino da Silva Júnior
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.415
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Roberto
Rufino da Silva Júnior, que se viu condenado ao cumprimento de dois anos e
quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, além do
pagamento de onze dias-multa, por ter infringido o artigo 14, da Lei no
10.826/03, tendo sido substituída a pena corporal por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade na forma a ser
designada em sede de execução, e pagamento de dez dias-multa, valorados no
patamar mínimo (fls. 178/184).
Aduz a Defesa que a r. sentença deve ser reformada, a fim
de que ele seja absolvido, vez que negou a prática delitiva quando
interrogado, afirmando que apenas estava defronte sua casa, conversando
com seus primos, e que não portava qualquer arma de fogo. Acrescenta que
pesam contra o apelante os relatos dos três policiais responsáveis pela sua
prisão, e por tal devem ser recebidos com cautela, porque eles afirmaram que
foi efetuado um disparo para o alto a fim de conter os populares que se
revoltaram com a prisão efetuada, claro indicativo de que essa se mostrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074659-34.2017.8.26.0050 -Voto no 40.415
3
injusta, não tendo sido produzida qualquer outra prova demonstrativa da
autoria, a ensejar a absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal (fls. 200/205).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r. sentença
condenatória, em todos os seus termos, tendo reiterado os argumentos antes
lançados em suas razões finais (fls. 208/210).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Marcelo Gonçalves Saliba, se pronunciou pelo desprovimento do
recurso defensivo, e pela mantença da decisão monocrática (fls. 219/221).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, o reclamo defensivo não comporta
acolhimento.
A materialidade delitiva não foi objeto de questionamento
recursal, e está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de uma
garrucha da marca Castelo, municiada com dois cartuchos íntegros de calibre
nominal .22 (fls. 30/31), periciada as fls. 147/151, sendo apta a efetuação de
tiros.
Patente, portanto, a configuração da infração atribuída ao
apelante, diante da perícia que bem descreveu a plena operacionalidade da
arma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074659-34.2017.8.26.0050 -Voto no 40.415
4
E a autoria do apelante na prática delitiva também é certa.
Preso em flagrante delito, ele fez uso do seu direito
constitucional a permanecer silente (fl. 08), preferindo nada aduzir em sua
defesa.
Em Juízo (mídia de fl. 145) negou a prática delitiva,
asseverando que estava sentado defronte sua casa, em companhia de seus
primos, após lavar sua motocicleta, quando os policiais chegaram e
procederam à abordagem ao grupo. Acrescentou que os policiais foram
respeitados, mas quando seus primos foram esclarecer a propriedade dos
telefones celulares, os policiais já começaram a ficar nervosos, foram até a
viatura, pegaram as algemas e já o prenderam. Salientou que seus familiares
tentaram intervir, mas um policial deu um tiro para o alto, e que não possuía
nenhuma arma, já que foi antes condenado pela prática de roubo,
desclassificado para furto.
Todavia, essa versão exculpatória, sintomaticamente
apresentada tão somente em Juízo, e não amparada por qualquer testemunho
que lhe conferisse valia, não convence, e restou isolada, diante dos relatos de
três policiais civis, presentes no local, e que a tudo vivenciaram.
Marcelo Mourão Antonio informou que em diligência pela
região, com outros policiais adentrou na citada rua, local crítico em relação ao
tráfico de drogas, estando o réu na calçada, na companhia de outros dois
indivíduos, sendo assim composto o grupo, tendo o policial Cristiano
localizado uma arma em poder do apelante, e ao ser dada voz de prisão, esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074659-34.2017.8.26.0050 -Voto no 40.415
5
entrou em luta corporal com a equipe, enquanto os outros dois lograram fugir,
e enquanto ele era algemado, a população tentou resgatá-lo, jogando pedras
contra a viatura policial, o que o obrigou a efetuar um disparo de advertência
para o alto, que fez cessar a aglomeração e a hostilidade,, sendo o réu então
conduzido ao Distrito Policial.
Seus colegas Cristiano Hernandez de Brito e Francisco
Guirado Segura Sobrinho confirmaram essa narrativa in totum.
Assim, não se verifica a alegada ausência de provas de
autoria, na medida em que os policiais, que antes não conheciam o apelante,
foram uníssonos em descrever a dinâmica dos fatos, bem como ao tumulto
que se formou no local, e a pronta intervenção do policial Marcelo, que atento
à segurança dos presentes efetuou disparo de advertência para evitar que as
consequências fossem ainda piores para todos os que ali estavam, em situação
bem distante de caracterizar legítima intervenção contra uma prisão ilegal.
Em contrapartida, o réu pretendeu fazer crer que apenas seu
tio adoentado se aproximou da viatura para saber o que ocorria,
sintomaticamente não tendo arrolado tal pessoa para depor em seu favor, e
silenciou quanto às pedras atiradas contra a viatura policial, que certamente
não o foram por pessoa adoentada, mas que garantiram aos demais
componentes do grupo o êxito na fuga perpetrada durante a ação legítima dos
policiais civis.
Assim sendo, há que se dar o devido valor probatório às
palavras dos policiais, que forneceram relatos harmônicos, objetivos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074659-34.2017.8.26.0050 -Voto no 40.415
6
coerentes quanto as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado, não
existindo qualquer indício de que essas testemunhas compromissadas
tivessem interesse em incriminá-lo falsamente, a teor do que dispõe o artigo
156, do Código de Processo Penal.
Aliás, fosse o caso de incidência de suspeição quanto a seus
depoimentos, deveria a Defensoria, que inclusive os arrolou em comum com
a Acusação (fl. 122), a demonstrar a importância que deu a suas oitivas, tê-los
contraditado, o que não fez, daí porque motivo não há para que suas
narrativas sejam recebidas com a parcialidade pretendida no recurso, além do
que nenhuma razão concreta foi apontada pelo apelante que se mostrasse apta
a invalidar tais depoimentos, não se prestando, por óbvio, por si só, a
profissão dos mesmos, para tanto, principalmente quando tal não foi fator
impeditivo para que a Defesa os arrolasse como depoentes de seu interesse.
Quanto ao crédito que deve ser dispensado, como na
espécie, aos relatos de policiais, já se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
[...] UTILIZAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
O
FLAGRANTE.
POSSIBILIDADE. [...] 2. "O
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato
que não ocorreu no presente caso." (HC 165.561/AM, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3. O condutor do
Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento colhido em juízo, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074659-34.2017.8.26.0050 -Voto no 40.415
7
crivo do contraditório, atestando a comercialização de ilícitos flagrada na
localidade, em conhecido ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a
condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o
que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de
anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo
assim, tais
depoimentos
revestem-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
16/06/2016, DJe 24/06/2016).
Diante desse cenário, dúvida não há quanto a comprovação
da autoria, que ao contrário do quanto alegado pela Defesa, se embasou nas
firmes palavras fornecidas em Juízo por nada menos que três testemunhas que
em uníssono imputaram ao apelante a prática delitiva, sendo de rigor a
condenação.
As penas foram bem dosadas, já que fixadas as básicas nos
patamares mínimos, sendo acrescidas de 1/6 pela reincidência (fls. 93/99 e
119/121) como referido na decisão monocrática, e pelo próprio réu.
E o regime prisional não deveria ser outro, que não o
semiaberto para condenado reincidente, observando-se que foi ele indevida e
extremamente beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074659-34.2017.8.26.0050 -Voto no 40.415
8
de direitos, já que foi anteriormente condenado definitivamente por delito
contra o patrimônio, todavia, tal será mantido, à míngua de recurso
ministerial quanto ao tema, nada havendo que ser alterado da decisão
condenatória proferida em Primeiro Grau.
Assim sendo, não há como se atender ao pleito defensivo.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor
de Roberto Rufino da Silva Júnior, mantendo-se, por seus fundamentos, a r.
sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator